Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-67.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Inobservância do prazo de interposição previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional. Afastamento. Ilegalidade da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de água. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição de indébito. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Inobservância do prazo de interposição previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Intempestividade. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional. Afastamento. Ilegalidade da cobrança de consumo de água realizada com base na tarifa mínima. Cobrança que deve se pautar pelo consumo real aferido. Precedente do C. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo. Devolução dos valores pagos indevidamente, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido.